Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712189-48.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA DE JESUS ANDRADE RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Considerando que a nomeação da recorrente em cargo público se deu em 20/03/2024 (ID 69172488), instrua-se o feito com cópia de seus 3 (três) últimos contracheques. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital